Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710202-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: LEONARDO FERNANDES DE SA DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 18, §3o, da Lei 12.153/2009, em razão de alegada divergência entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 57046222). O pedido de uniformização de jurisprudência, apresentado mediante incidente, presta-se a uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material, devendo ser suscitado previamente ao julgamento do mérito do recurso, em razões ou contrarrazões, nos termos dos artigos 90 e 91, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). A mesma norma estabelece que a formulação extemporânea do pedido deve implicar sua não admissão, conforme artigo 92, inciso I: “Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; (...)”. Nesse sentido: Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023; Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. No caso dos autos, o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal foi julgado, em 09/02/2024 (ID 55742493), sobrevindo o pedido de uniformização apenas em 18/03/2024 (ID 57046222). Nesse cenário, indefiro o processamento do incidente de uniformização (ID 57046222), nos termos do art. 92, inciso I, do Regimento Interno. Transitado em julgado o Acórdão (ID 55742493), retornem os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.